Tribunal: CARF
Processo: 10380.730400/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECRETO No 70.235/72 E LEI No 9.784/99. NÃO CONHECIMENTO.
A porção do Recurso Voluntário que trata de matéria alheia ao processo, diversa da fundamentação e da base legal efetivamente empregada no lançamento de ofício, não deve ser conhecida. Corolário do princípio da dialeticidade e inteligência dos art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 60 da Lei no 9.784/99.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória das verbas denominadas terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludidas rubricas. Contudo, não há comprovação de que a diferença objeto do lançamento diz respeito às referidas rubricas.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730400/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.450 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE MILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava
expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores
correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à
Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos
10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001,
dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730400/2017-26
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não
estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados
pela Previdência.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECRETO No 70.235/72 E LEI No
9.784/99. NÃO CONHECIMENTO.
A porção do Recurso Voluntário que trata de matéria alheia ao processo,
diversa da fundamentação e da base legal efetivamente empregada no
lançamento de ofício, não deve ser conhecida. Corolário do princípio da
dialeticidade e inteligência dos art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 60 da
Lei no 9.784/99.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO
E OS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória das verbas
denominadas terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze
dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência
de contribuições previdenciárias sobre aludidas rubricas. Contudo, não há
comprovação de que a diferença objeto do lançamento diz respeito às referidas
rubricas.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson
Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Virgílio Cansino Gil
e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 518 e ss).
Pois bem. Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do
contribuinte acima identificado, de acordo com o Relatório Fiscal do Procedimento de fls. 12 a
22 e anexos, por intermédio da lavratura dos Autos de Infração relacionados às fls. 02 a 11.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Conforme o Relatório Fiscal, os Autos de Infração foram lavrados em decorrência
das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Os valores deste lançamento fiscal destinam-se à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos e foram apurados pela comparação das GFIP's - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social constantes nos sistemas
informatizados da RFB e informações de Folha de pagamento e Sistema de Informações
Municipais - SIM e referem-se ao descumprimento das obrigações principais e
acessórias conforme dados (arquivos) digitais anexos.
DA SITUAÇÃO ENCONTRADA
• A folha de pagamento é um documento único, onde devem ser relacionados todos os
segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Por motivos diversos, é
comum a segmentação da folha de pagamento, fato que por si só não caracteriza
desobediência à legislação previdenciária. desde que as empresas e órgãos públicos, ao
serem intimados a apresentar esse documento, apresentem folha ou folhas de pagamento
contendo todas as informações referentes a todos os segurados que lhe prestaram
serviços na competência, com um resumo geral, na forma descrita no art. 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
• Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o exercício de atividade
remunerada pelo Município a seus servidores não regidos por RPPS e contribuintes
individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos, cujas
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês. foram obtidas
através dos dados dos arquivos de Resumo das Folhas de Pagamento e Sistema de
Informações Municipais – SIM X GFIP.
COMPROT 10380.730.400/2017-26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS DESCONTADOS -
CÓDIGO 2096
• Contribuições descontadas dos segurados incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e aos segurados Contribuintes Individuais
verificado pelo comparativo da Folha de Pagamento X GFIP (divergências), e Sistema
de Informações Municipais - SIM X GFIP (divergências).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS NÃO DESCONTADOS -
CÓDIGO 2096
• Contribuições previdenciárias referentes a parte dos segurados, qual seja: a) o valor
aferido pelo comparativo remuneração a autônomos e transportadores autônomos
(Sistema de Informações Municipais - SIM) x GFIP, no percentual de 11% (onze por
cento) sobre as remunerações verificado pelo batimento (divergências).
COMPROT 10380.730.402/2017-15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA E GILRAT - RUBRICAS A
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO - CÓDIGOS
2141 E 2158
• Contribuições previdenciárias patronais destinadas à Seguridade Social, não
declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações dos servidores não regidos por
RPPS, contribuintes individuais e transportadores autônomos cujas remunerações
devidas, pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, verificado pelo
comparativo da Folha de Pagamento X GFIP e pelo comparativo do Sistema de
Informações Municipais - SIM X GFIP (divergências).
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - CÓDIGOS 2278 e
2290.
• Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos quais sejam: SEST (Serviço
Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

sobre o total das remunerações de transportadores autônomos não declaradas em GFIP,
conforme previsto em legislação própria.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
• Os valores mínimo e máximo das multas por descumprimento de obrigação acessória
foram definidos através da Portaria Ministerial MF n° 8 de 13.01.2017 DOU
16.01.2017.
• De acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de
2009, art. 483, inciso IV, a MULTA BASE será multiplicada por 3 (três) vezes a cada
reincidência específica e por 2 (duas) vezes a cada reincidência genérica.
• A empresa foi fiscalizada no período de 2010 e 2011, sendo o procedimento fiscal
encerrado em 24/03/2014. Nesta auditoria foram lavrados quatro autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória, com as características abaixo discriminadas:
51064216-0; 51064 217-9; 51064218-9.
Descrição sumária
Data do trânsito em
julgado administrativo
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço
Extinto
por
parcelamento
Deixar de contabilizar em
títulos próprios
Extinto
por
parcelamento
Deixar de exigir CND nas
contratações
Extinto
por
parcelamento
• Constituição do crédito da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Foram emitidos os seguintes
Autos de Infração: Não Lançamento em Títulos Próprios de Sua Contabilidade, de
Forma Discriminada, os Fatos Geradores de Todas as Contribuições, o Montante das
Quantias Descontadas, as Contribuições da Empresa e os Totais Recolhidos.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO: DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
• Lei n.° 8.212/91. art. 32, II. combinado com o Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99. art. 225.11 e § 13, II.
DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
• Considerando que se trata de órgão público, sujeito a Contabilidade Pública,
controlado e fiscalizado por Tribunal de Contas, está sujeito ao cumprimento de outras
legislações que, muitas vezes, lhe impede de cumprir as obrigações acessórias da
legislação previdenciária por estar obrigado ao cumprimento de lei especial que, nesse
caso, prevalece sobre a lei geral, entretanto, não lhe desobriga de cumprir a obrigação
por outra forma.
• No caso específico da remuneração dos contribuintes individuais, por terem
classificação contábil e orçamentária específicas, os órgãos públicos não podem inseri-
los na mesma folha de pagamento dos servidores em geral por determinação do
Tribunal de Contas, entretanto, não lhes desobriga de elaborar uma folha à parte de seu
sistema que liste todos os segurados e suas respectivas remunerações e o valor do
desconto dos segurados, de forma mensal e separados por categoria.
DA SITUAÇÃO ENCONTRADA
• Contabilização de rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição,
relativas a aquisição de materiais e aluguel de imóveis (não é fato gerador de
contribuição previdenciária) e serviços realizados por pessoas físicas (fato gerador de
contribuição previdenciária) na mesma conta (339036).
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

• De acordo com o disposto no art. 290, inciso V e parágrafo único, constitui
circunstância agravante ter incorrido em reincidência específica pelo fato de ser sido
autuado por mesmo fundamento legal por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
• De conformidade com o artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com o artigo 283,
II, "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/99, a multa a ser aplicada, atualizada com base na Portaria Interministerial acima
descrita, é de R$ 22.840,21 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta reais e vinte e um
centavos).
Entretanto, face à ocorrência da agravante "reincidência em mesma infração", o valor
fica elevado em três vezes, de acordo com o art. 292, inciso IV do citado Regulamento
da Previdência Social, assim, o valor final da multa fica estipulado em R$ 68.520,63
(sessenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos).
• Não Preparo das Folhas de Pagamento das Remunerações Pagas ou Creditadas a
Todos os Segurados.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO: DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
• A auditoria constatou, com base na contabilidade do órgão, a contratação
(empenho/liquidação/pagamento) de diversos contribuintes individuais (autônomos e
transportadores autônomos).
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
• Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social constitui infração à Lei n.
8.212, de 24.07.91. art. 32, L combinado com o art. 225. I e parágrafo 9o. do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
• De acordo com o disposto no art. 290, inciso V e parágrafo único, constitui
circunstância agravante ter incorrido em reincidência específica pelo fato de ser sido
autuado por mesmo fundamento legal por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
• De acordo com o disposto na Lei 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, artigo 283, I,
"a" e artigo 373, a multa a ser aplicada, atualizada com base na PORTARIA
INTERMINISTERIAL acima descrita, é de R$ 2.284,05 (dois mil duzentos e oitenta e
quatro reais e cinco centavos). Entretanto, face à ocorrência da agravante "reincidência
em mesma infração", o valor fica elevado em três vezes, de acordo com o art. 292,
inciso IV do citado Regulamento da Previdência Social, assim, o valor final da multa
fica estipulado em R$ 6.582,15 (seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze
centavos).
• Falta de Arrecadação Pela Empresa das Contribuições dos Segurados Empregados e
Trabalhadores Avulsos e do Contribuinte Individual a Seu Serviço.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO: DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
• Lei n.° 8.212/91. Art. 30. inc. I. alínea "a" combinado com o art. 283.1 "g" O artigo .
inc. I. alínea "a", da 8.212/91 assim prescreve, verbis: (...)
• Lei 10.666 art. 4o: (...)
DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

• Os elementos examinados foram pagamentos a contribuintes individuais - pagamentos
a pessoas físicas - onde se comprova que a empresa não descontou as contribuições de
todos os segurados, descumprindo o preceito legal.
• Assim, essa fiscalização, observando a legislação de regência, considera que não
foram realizados os descontos devidos relativos às contribuições sociais a cargo dos
segurados.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
• De acordo com o disposto no art. 290, inciso V e parágrafo único, constitui
circunstância agravante ter incorrido em reincidência genérica pelo fato de ser sido
autuado por outro fundamento legal por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
• De acordo com o disposto na Lei 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, artigo 283, I,
"a" e artigo 373, a multa a ser aplicada, atualizada com base na Portaria Interministerial
acima descrita, é de R$ 2.284,05 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinco
centavos). Entretanto, face à ocorrência da agravante "reincidência em mesma
infração", o valor fica elevado em três vezes, de acordo com o art. 292, inciso IV do
citado Regulamento da Previdência Social, assim, o valor final da multa fica estipulado
em RS 4.568,10 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
• Não Exigência de CND da Empresa Pelo Servidor, Serventuário da Justiça ou Órgão,
Quando da Contratação Com o Poder Público, ou no Recebimento de Benefícios ou de
Incentivo Fiscal ou Creditício
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
• Consultando os sistemas da Previdência Social e comparando com as informações
contábeis do órgão, a auditoria constatou que o órgão fiscalizado deixou de exigir a
CND das empresas relacionadas em planilha anexa com as quais contratou, uma vez
que, para essas empresas não havia CND emitida pelo INSS no período da contratação o
que caracteriza o descumprimento da legislação previdenciária.
• A Auditoria tomou o cuidado de examinar junto ao sistema do INSS, constatando a
inexistência de CND para as empresas no período da contratação.
• A auditoria faz ainda as seguintes considerações sobre as características dessa
infração:
1- A CND do INSS é exigida em dois momentos diferentes. O primeiro é na fase
de licitação, por força do disposto no inciso IV do art. 27, combinado com o
inciso IV do art. 29, todos da lei 8.666/1993 - lei das licitações. Há de observar-
se que essa exigência que se dá na fase da habilitação, se estende a toda a
duração do contrato, por força do disposto no inciso XII do art. 55 dessa lei. Por
força dessa lei, toda contratação sujeita a licitação em qualquer de suas
modalidades, obriga que a empresa contratada mantenha sua regularidade fiscal
para com todos os órgãos tributários de todas as esferas (Estadual, Municipal e
Federal), durante toda a vigência do contrato;
2- O Segundo momento é o que repercute diretamente na autuação pelo
descumprimento da lei e está contido no disposto na alínea "a" do inciso I do art.
47 da lei 8.212/91.
3- Resta bem claro nesse dispositivo legal que a exigência da CND é na
"CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO", não fazendo a lei referência a
que essa contratação seja para compras, serviços, ou mesmo para contratação de
outros órgãos ou empresas para exercerem atividades delegadas pelo órgão
contratante. E bastante para a exigência que haja uma contratação, seja por qual
forma for, ainda que não haja um contrato formal escrito, uma vez que o Código
Civil Brasileiro prevê a existência do contrato verbal;
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

4- Foi exatamente para a proteção dos recursos públicos que o legislador inseriu
no ordenamento jurídico a exigência da CND, isso porque não é aceitável que o
poder público contrate qualquer empresa e lhe repasse RECURSOS PÚBLICOS
sem que esteja regular com suas obrigações para com a Seguridade Social;
5- Outro aspecto de relevante importância é a interpretação que deve ser dada à
palavra "CONTRATAÇÃO" inserida na alínea "a" do inciso I, do art. 47 acima.
A interpretação a ser dada é de que "contratação" significa todo o processo de
contratar, que vai desde a assinatura do contrato até o último ato de sua
execução, diferentemente do que muitos pensam que essa exigência só se dá na
assinatura do contrato.
6- Não seria razoável aceitar que o legislador tenha exigido a CND para assinar o
contrato e deixasse de exigir por ocasião do recebimento dos recursos. Tal
entendimento está consubstanciado no Parecer n° 353/2011. da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, devidamente aprovado pela Coordenação
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da NOTA
COSIT N° 81, de 01/04/2011.
7- E preciso esclarecer, também, que a legislação não foi alterada, tampouco a
Receita Federal está mudando sua interpretação, até porque não há nota
interpretativa anterior com outro entendimento. O douto parecer da PGFN veio
tão somente referendar a interpretação firmada por esta auditoria.
8- Há de se ressaltar, por oportuno, que é dever do Administrador Público zelar
pelo patrimônio público, seus bens e direitos e que contratar empresas sem a
CND que demonstre sua regularidade para com a Seguridade Social fere
inclusive princípios constitucionais de sua proteção inseridos no dispositivo
abaixo: Art. 195 - § 3o – A pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder
Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
9- Acrescente-se também que essa omissão do Administrador público fere o
disposto na lei 8.492/92 - Lei dos Atos de Improbidade Administrativa de
Servidores Públicos.
10- Concluindo, a auditoria deixa bem claro para o órgão fiscalizado que a
exigência da CND independe de quem seja contratado e do tipo de serviço que
realize, mesmo serviços contratados e que não tenham incidência do INSS, como
é o caso do contrato de aluguel de imóvel ou de compras de mercadorias ou
insumos. O que a lei pretende é evitar que empresas recebam recursos públicos
sem que estejam regular perante a Previdência Social.
• Note-se que a própria Prefeitura Municipal, para receber seus recursos públicos
Federais ou Estaduais, obrigatoriamente deve estar com sua CND do INSS vigente e
atual.
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
• A falta de exigência da CND nos casos em que a lei determina constitui infração à Lei
8.212. de 24.07.91, art. 47, I, "a" e alterações posteriores, combinado com o art. 257,
I,'a", e parágrafo 7o . e art. 263, do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado
pelo Decreto n. 3.048. de 06.05.99.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
• De acordo com o disposto no art. 290, inciso V e parágrafo único, constitui
circunstância agravante ter incorrido em reincidência específica pelo fato de ser autuado
por mesmo fundamento legal por descumprimento de obrigação acessória prevista em
lei..
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
• A multa, nesse caso é de 22.840,21. por cada Certidão Negativa de Débito - CND que
deixou de ser exigida, na forma do que dispõe o art. 283, inciso II, "c" do RPS,
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

combinado com os artigos 473, inciso III e 475, inciso II da Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13/11/2009. conforme abaixo:
• CND não exigidas 6 x 22.840,21 - R$ 137.041,30.
• De acordo com o disposto na Lei 8.212, de 24.07.91, Art. 47, inciso I, alínea "a" e art.
92 e art. 102 combinado com o Art. 283. inciso II, alínea "c" e art. 373 do Regulamento
da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06/05/1999, a multa a
ser aplicada, atualizada com base na PORTARIA INTERMINISTERIAL acima
descrita, é de R$137.041,30. Considerando que o órgão incorreu em reincidência
específica, o valor da multa é multiplicada por três vezes o valor original da multa
• Entretanto, conforme citada PORTARIA a multa máxima a ser aplicada pelo
descumprimento desta obrigação acessória é de R$ 228.402,57.
DA ESTRUTURA DA AÇÃO FISCAL
• Na presente Ação Fiscal foram lavrados os COMPROTs 10.380.730.399/2017-30
(CONTR.PASEP), 10380.730.400/2017-26 (CONTR. PREV SEGURADOS) ,
10380.730.402/2017-15 (CONTR. PREV PATRONAL) e RFFP - Representação fiscal
para fins penais tendo em vista a ocorrência, em tese, dos crimes de sonegação e
apropriação previdenciária, por ter a entidade deixado de declarar todos os fatos
geradores de contribuição em GFIP e de recolher em sua totalidade as contribuições
descontadas.
Foi apresentada impugnação em 17/01/2018, anexada às fls. 479 a 506, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
DO LANÇAMENTO E DO RELATÓRIO
1. • É cediço que a obrigação tributária existe somente com a ocorrência do fato gerador,
sendo que o LANÇAMENTO tem por finalidade precípua a constatação oficial da
ocorrência desse fato gerador. Assim, para que a obrigação surja no mundo jurídico e
qualifique-se com a nota da exigibilidade, é necessário que o crédito tributário se torne
plenamente existente, válido e eficaz, por meio do lançamento e posterior notificação do
contribuinte, fatos que não se verificaram no caso em apreço, estando a agravada a cobrar
crédito previdenciário sem a existência de certeza e liquidez.
2. • Para constituição do crédito, há necessidade de que seja feita uma minuciosa verificação
da situação definida em lei como fato gerador da contribuição, através de criteriosa análise
dessa situação e devidamente esclarecida no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser
expedida a regular notificação do sujeito passivo para o exercício de sua plena defesa.
3. • Nada disso, no entanto, verificou-se quando da lavratura dos débitos indicados nos
instrumentos notificantes anexos, ocasionando graves lesões ao Município, que foram
prejudicados por formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse
havido a constatação dos fatos geradores das contribuições, e o pior, sem que tivesse tido a
chance de contestá-los, por falta da devida clareza.
4. • Assim, enquanto não existir o Lançamento não se pode falar em Crédito. Logo, esta
maneira do fisco procurar o que lhe é devido, empregando meios incompatíveis, bem
como a forma de "levantamento forçoso" atenta contra os princípios que norteiam o Estado
Democrático de Direito.
5. • Estamos, assim, in casu, diante de instrumentos de lançamento extremamente iníquos e
desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento jurídico e
constitucional, razão pela qual nenhuma eficácia existe nas malfadadas notificações de
dívidas em comento. (reproduz doutrina).
6. • Na verdade, nos textos dos itens, comenta-se de forma generalizada, inexistindo detalhes
sobre a fundamentação legal específica, Assim sendo, mostrou-se que o relatório de
lançamentos sem os requisitos de convencimento, qual seja, a fundamentação, é
absolutamente nulo de pleno direito, não produzindo nenhum efeito.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

7. • Em outras palavras: Os Autos de Infração em tela, carecem de um dos seus axiais
requisitos, a fundamentação, cuja nulidade deve ser reconhecida.
8. • O relatório de lançamento sem os componentes de convencimento, isto é, a
fundamentação, é absolutamente nulo a não produzir nenhum efeito. E assim que tem
decidido o Conselho de Recursos da Previdência Social. (reproduz jurisprudência).
DO DIREITO DE DEFESA
9. • Em que pese à eficiência do auditor, entende o contribuinte que, na ânsia de concluir a
Ação Fiscal, apressou-se na execução da sua missão, contudo, com prejuízos irreparáveis
para o Notificado.
10. • É lógico que a defesa para ser bem arquitetada, se faz necessário que a acusação ou peça
acusatória seja demonstrada de maneira necessariamente clara; infelizmente, o contrário é
o que se pode concluir da leitura do relatório fiscal, componente dos combatidos AI,
quando expressa que os fundamentos legais estão em um outro relatório anexo, composto
de duas páginas, contendo uma imensidão de referências legais, tornando impossível uma
defesa melhor desenhada.
11. • Não é demais repetir-se algumas doutrinas e jurisprudências assentadas ao longo do
arrazoado da Impugnação às malsinadas notificações, mirando deixar bem patente o
direito a que assiste a combatente, prejudicada com a conduta administrativa notificatória.
12. • Espancando as omissões e defeitos no relatório de lançamento de débito em
contribuições previdenciárias e não observado pelo responsável pela notificação, lembrou-
se o sábio ensinamento do Professor Wagner Balera, in Processo Administrativo Fiscal, 3 o
V, Ed. Dialética, fls.220/221.
13. • Esse entendimento doutrinário, destacando a omissão administrativa, bem se relaciona ao
exercício da ampla defesa, aqui prejudicado, bastando alinhar-se ao conteúdo reproduzido
preliminarmente no item "1", desta defesa.
14. • Por outro lado, independentemente de qualquer argumento esposado pela Impugnante, é
preciso reforçar porque a ampla defesa e o contraditório foram totalmente vilipendiados
nos presentes autos.
15. • Diz-se isso porque os presentes autos é parte de um procedimento de fiscalização
profunda, e que resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte de diversos
instrumentos de lançamento tributário, os quais compõem mais 500 folhas.
16. • Douto Julgador, é apontar o "obvio ululante" afirmar que um contribuinte que tem de
formular diversas defesas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias é obstar que o contraditório
seja exercitado em sua plenitude e que sua defesa seja a mais ampla possível.
17. • Nesse ponto, é mister destacar a Constituição Federal de 1988 sobre todo e qualquer
processo, administrativo e judicial.
18. • Portanto, não há a menor sombra de dúvida, que no bojo de um processo administrativo,
a pessoa, física ou jurídica, que litiga com o órgão - autodefesa ou técnica; possibilidade
de apresentar recursos) e ao contraditório (possibilidade de contraditar argumentos e
provas da parte contrária - audiatur altera parte; torna a defesa efetiva).
19. • Sendo assim, por ser uma cláusula pétrea constitucional, imodifícável mesmo por
emenda à Carta Magna (conforme art. 60, § 4o ), qualquer forma de cerceamento, como
ocorre no presente caso, deve ser conhecida pelo julgador, seja ele órgão "judicante" da
Administração, seja órgão judicial.
20. • E se diz que a ampla defesa e o contraditório estão sendo vilipendiados nos presentes
autos, pelo claríssimo motivo de que para produzir defesa técnica, é necessário, antes de
mais nada, de entender a metodologia da auditoria, fazer as conferências de bases
levantadas, analisar se os recolhimentos foram todos devidamente apropriados, colher
documentos, averiguar as mais de 500 folhas que compreendem a totalidade do
procedimento de fiscalização em que os presentes autos estão incluídos, de forma ser
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

humanamente impossível o cumprimento de tal tarefa quando se tem concomitantemente
diversas autuações, cientificadas no mesmo dia.
21. • Tanto é verdade que numa análise pelo outro lado da moeda, tem-se a certeza
absolutamente de que esta instituição não é capaz de apreciar as defesas apresentadas no
mesmo prazo de impugnação (30 dias), haja vista tamanha documentação que o caso
requer.
22. • Portanto, se está claramente caracterizado o cerceamento de defesa pela situação fática,
como ocorre nos presentes nos autos, todo o processo administrativo fica eivado de
nulidade absoluta, a qual pode e deve ser conhecida, para anular-se todos os atos do
processo, posto que contrários à Constituição Federal, o que requer a Impugnante desde já.
23. • Claro é, para que tal exercício seja utilizado, mister se faz, se conheça, com riqueza de
detalhes, o inteiro teor do lançamento (o fato que constitui o lançamento), pois, se
diferente for, torna-se difícil defender-se de uma acusação, que não se conhece o seu teor.
24. • É assim que tem decidido o Supremo Tribunal Federal, tribunais, vénia: "o réu se
defende dos fatos a ele imputados, não do artigo de lei referido pela acusação."
25. • O relatório fala de forma generalizada, confundindo empresas contratadas com
prestadores de serviço pessoas físicas, ou seja, o relatório do Auto de Infração, não
especifica a que se referem e confunde os fatos geradores.
26. • Esses fatos, por si só, são suficientes para impedir que o defendente exerça os direitos
que lhe são constitucionalmente garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de Defesa,
tornando-se-lhe impossível, no presente momento, de posse do Relatório e dos Autos
Multicitados, bem como de todos os documentos que os instruíram, a ofertar defesa de
forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e necessários à defesa.
27. • Por essas razões, a ampla defesa do defendente encontra-se prejudicada, de modo, a
necessitar os devidos e necessários esclarecimentos para que se possa ofertar, com
precisão, o direito de defesa em toda sua amplitude.
28. • Ressalte-se, ainda, que foi entregue apenas a relação dos débitos, constante nos
documentos citados pela fiscalização, no qual constam apenas os valores das contribuições
determinadas pelo auditor, e onde não se consegue apurar os reais fatos geradores, as
remunerações não declaradas, os segurados, etc.
29. • Assim, em função do cerceamento do direito de defesa, pois, obscuros, omissos e
defeituosos, o relatório, deve ser considerado insubsistente os Autos de Infração, ora
entelados.
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
30. • Em outro diapasão quando se disseca os valores que se consolidam, espantosamente se
verifica um valor originário de R$ 663.628,79 enquanto os acréscimos legais são de R$
722.883,25, resultado inexplicável, embora tentado, pelo auditor que é conseqüência da
aplicação arbitrária, cruel, ilegal e insuportável, por qualquer Município, da taxa selic.
31. • Inicialmente, ressalte-se a inclusão da taxa SELIC, como juros moratórios, na cobrança
das contribuições constantes das CDA's ou de qualquer instrumento de cobrança emanado
pela Administração Pública. Tal inclusão não é possível, pois, a referida taxa não foi
instituída por lei para que seja aplicada aos débitos tributários.
32. • Assim, vê-se inadmissível a incidência da malsinada taxa sobre as contribuições
previdenciárias em questão, visto que, a falta de previsão legal que a institua para fins
tributários acarreta a desobediência ao que determina a Constituição Federal de 1988.
VERBAS INDENIZATORIAS
33. • É encargo previdenciário das empresas o pagamento do salário devido ao segurado
empregado nos primeiros quinze dias de seu afastamento por motivo de invalidez ou de
doença (art. 43, § 2o e art. 60, § 3o, Lei 8.213/91).
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

34. • A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
verba recebida pelo empregado a título de auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) de
afastamento tem caráter previdenciário. Não configurando, portanto, natureza salarial,
decorrente de prestação de serviço, não há por que falar em incidência de contribuição
previdenciária. A mesma interpretação deve ser adotada quanto aos valores pagos a título
de auxílio-acidente, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento.
35. • A lei citada excluiu da base de cálculo das contribuições previdenciárias, diversas verbas
indenizatórias, e já estava em vigor quando da ação fiscal demandada no município.
36. • Porém, observa-se que o nobre auditor não se deu ao trabalho de excluir dos seus
lançamentos referidas bases de cálculo e respectivos valores correspondentes a estas
rubricas, descumprindo uma determinação legal e prejudicando sobremaneira o município.
DA RETENÇÃO
37. • O município em 2012, assinou termo de parcelamento, com base na Medida Provisória
589/2012, convertida na Lei 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao
INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos Municípios,
dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não cabendo à
edilidade, o recolhimento daquelas contribuições.
38. • Logicamente, é competência da RFB descobrir e definir os valores reais devidos e
efetuar as respectivas retenções.
39. • Se aqueles valores não foram mensurados de maneira correta pelo fisco, em tempo hábil,
não pode, agora em levantamento posterior, após detectar diferenças a serem recolhidas,
penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que não lhe cabia, já
que, conforme explicitado, autorizara em contrato e de conformidade com a norma legal, a
retenção diretamente do seu FPM.
DOS LEVANTAMENTOS
40. • É sabido que a maioria dos servidores contratados pelo município de Milha, afora
àqueles efetivos, são professores, que possuem contratos parciais como prestadores, não
fazendo jús ao recebimento de décimo terceiro salário.
41. • Portanto, não se justifica o lançamento efetuado pelo nobre auditor, que não encontrando
qualquer registro de pagamentos desta rubrica, penalizou o município com arbitramento
por aferição indireta, com base em média.
42. • São lançamentos, seguramente, equivocados, pois o nobre auditor, confundiu servidores
efetivos com servidores contratados e empresas prestadoras de serviços com trabalhadores
autônomos
43. • Observa-se que dentre os valores levantados, grande parte é relativa a contribuições
incidentes sobre remunerações dos servidores e outra parte sobre remunerações pagas à
"autônomos", contratados pelo Município.
44. • Por outro lado, a legislação é clara quando trata de maneira diferente, o autônomo da
empresa individual, e no caso, a maioria das contratações, definidas como autônomos pelo
auditor, tratam-se de empresas necessárias ao bom andamento dos serviços do município.
45. • O município sempre pautou por cumprir suas obrigações sociais e as normas legais, e
com o objetivo puramente social, contrata pequenas empresas que por sua vez são
confundidas com prestadores de serviços autônomos, tudo de conformidade com a Lei.
46. • Quanto ao lançamento referente a contribuição para o SEST e SENAT, incidente sobre
pagamento de fretes à transportadores autônomos, porém, mais uma vez, ficou
caracterizada a voracidade do fisco, quando tributa transportadores pessoas jurídicas,
confundindo-as com pessoa físicas.
47. • Enfim, o que se constata é uma prolixa relação de levantamentos infundados, objetivando
exclusivamente prejudicar o bom empenho do município nas suas atribuições básicas, com
lançamentos infundados e onerosos aos pobres cofres municipais.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

48. • Como se vê, o Auditor repetidamente, incorreu em erros grosseiros, devendo ser
corrigidos, quando da determinação das possíveis contribuições devidas, tanto
PATRONAL, de SEGURADOS como relativas ao GILRAT.
49. • Conforme já mencionado anteriormente, o Município mencionou as determinações
judiciais, que determinam a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional e o auxílio doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus
servidores, por esta razão o contribuinte vem excluindo de sua base de cálculo tais
rubricas, fato não observado pelo Auditor que considerou como base de cálculo o valor
cheio contido no SIM.
50. • Portanto, com a correção das bases de cálculo das contribuições relativas aos
empregados, conclui-se facilmente, que nenhum valor é devido nas rubricas patronal,
segurados e GILRAT incidentes sobre folha de pagamentos de segurados empregados.
51. • Relativamente as contribuições dos contribuintes individuais, ressalte-se que nenhum
valor é devido, pois todos foram declarados em GFIP e todas as contribuições foram
recolhidas. Como se observa, ao extrair estas informações do SIM, o auditor trata
empresas prestadoras de serviço e pagamentos de aquisição materiais, como pagamentos a
contribuintes individuais, caracterizando mais um equívoco por parte da fiscalização da
RFB, uma vez que não houve omissão de nenhum fato gerador nas declarações e
recolhimentos por parte do Município.
52. • Em suma, sabe-se que todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
ocorridos no município, são facilmente mensuráveis, nos diversos controles e relatórios
emitidos pelo município, tais como SIM, contabilidade, folhas, empenhos, pagamentos,
etc. Por conseguinte, a auditoria não poderia utilizar-se de aferições indiretas, pelos
maiores valores, penalizando em dose dupla o já combalido município, quando o
recomendável seria garimpar os reais valores nos arquivos existentes.
53. • Relativamente aos autos de infração lançados por descumprimento de obrigação
acessória, contidos nos autos, observa-se que o auditor efetuou três lançamentos:
NÃO PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
54. • Analisando o estabelecido pelo texto, do relatório fiscal, e comparando-o com as
conclusões expostas pelo auditor, conclui-se que não houve nenhuma ausência de folha de
pagamento, em desacordo com o dispositivo legal, ou seja, todos os fatos geradores foram
contabilizados de maneira a atender tanto a lei previdenciária como a Lei 4.320/64.
55. • Considerando que se trata de órgão público sujeito a Contabilidade Pública e controlado
e fiscalizado por Tribunal de Contas, está sujeito ao cumprimento de outras legislações
que, muitas vezes, lhe impede de cumprir as obrigações acessórias da legislação
previdenciária por estar obrigado ao cumprimento de lei especial que, nesse caso,
prevalece sobre a lei geral, portanto não existe padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social para confecção destas folhas.
56. • Também, pode-se verificar nos lançamentos constantes nos autos, que nenhum fato
gerador deixou de ser mensurado pelo auditor fiscal, não justificando a penalidade com
base em ausência de documentos.
57. • Consequentemente, não existem dispositivos legais para fundamentar as tais infrações,
pois não estão tipificadas na legislação previdenciária.
NÃO LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
58. • Analisando o estabelecido pelo texto, acima citado, e comparando-o com as conclusões
expostas pelo auditor, conclui-se que não houve nenhuma omissão de fato gerador, ou
seja, todos os fatos geradores foram contabilizados de maneira a atender tanto a lei
previdenciária como a Lei 4.320/64.
59. • Considerando que se trata de órgão público, sujeito a Contabilidade Pública e controlado
e fiscalizado por Tribunal de Contas, está sujeito ao cumprimento de outras legislações
que, muitas vezes, lhe impede de cumprir as obrigações acessórias da legislação
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

previdenciária por estar obrigado ao cumprimento de lei especial que, nesse caso,
prevalece sobre a lei geral, portanto não existe padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social para confecção das folhas de pagamento citadas.
60. • Ressalte-se que pode ser verificado nos lançamentos constantes nos autos, que nenhum
fato gerador deixou de ser mensurado pelo auditor fiscal, não justificando a penalidade
com base em ausência de documentos.
61. • Consequentemente, não existem dispositivos legais para fundamentar as tais infrações,
pois não estão tipificadas na legislação previdenciária.
NÃO EXIGÊNCIA DE CND
62. • Analisando o estabelecido pelo texto, acima citado, e comparando-o com as conclusões
expostas pelo auditor, podemos chegar as seguintes conclusões:
1 O Órgão Público deve exigir das empresas, somente no momento da licitação
ou da contratação as suas respectivas certidões negativas de débito;
2 Não existe previsão legal estabelecendo que o contratante deve exigir das
empresas prestadoras de serviços ou fornecedoras de materiais, certidões
negativas quando dos pagamentos das faturas consequentes da execução dos
contratos;
3 Contratação, significa, Ato De Contratar, ou seja, se encerra no momento da
formalização dos atos exigidos pela lei, não devendo ser confundido com
execução do contrato, que pode durar períodos os mais diversos possíveis;
4 No próprio parágrafo 8o, acima, a legislação deixa transparecer que qualquer ato
posterior a formalização do contrato é dispensada a Certidão.
5 O pagamento das faturas está condicionado apenas a execução dos contratos de
acordo com o que está estabelecido, sob pena de haver enriquecimento ilícito por
parte do contratante.
63. • Observa-se na planilha confeccionada pelo auditor, que o contrato se deu em momento
anterior ao período fiscalizado, não cabendo o auto por não apresentação de CND na
contratação.
64. • Todavia, o nobre auditor, na ânsia de arrecadar, usurpou o poder de criar normas de
lançamento, pois se fundamentou na lei das licitações, Lei 8.666/93, para justificar a
obrigatoriedade do Município de exigir Certidões Negativas das empresas no momento
dos pagamentos das faturas, quando tal atribuição cabe a outros Órgãos fiscalizatórios,
como TCM e Controladorias.
65. • Portanto, vê-se claramente que o nobre auditor confundiu licitação e contratação com
execução de contrato, quando lavrou o auto de infração pelo fato do servidor não ter
exigido a certidão do contratante no momento do pagamento das obrigações.
DA CONFUSÃO E RESPONSABILIDADE DA MULTA
66. • Ressalte-se, ainda, que, além disso, o Auto de Infração não atendeu às normas
pertinentes.
67. • A multa aplicada, demonstrada na tabela anexa ao Auto de Infração, sequer obedeceu aos
valores mínimos e aos limites determinados pelos arts. 32, §§ 4o e 5o e 92 da Lei n°
8.212/91 e pelo art. 284, II do Decreto n° 3.048/99.
68. • O valor mínimo mencionado nos dispositivos legais, para fins de aplicação de multa, é
constantemente atualizado através de Portaria do Ministério da Previdência Social.
69. • Com efeito, o cálculo da multa não obedeceu aos valores estabelecidos pela norma
competente na Data da Suposta Infração, fato gerador da penalidade.
70. • Segundo o próprio Relatório Fiscal da Infração, o período em exame é de janeiro de 2014
a dezembro de 2015.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

71. • Sabe-se que normas que impõem multas fiscais mais gravosas não podem retroagir no
tempo, não podem ser aplicadas retroativamente aos eventos ocorridos antes de sua
publicação.
72. • Por conseguinte, os valores mínimos aplicáveis à espécie são aqueles recomendados na
Portaria de 2013/2014 e não na Portaria vigente na data da cessação da fiscalização.
73. • Assim, requer a impugnante, realização de diligências (art. 18, do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972), a serem procedidas por este órgão previdenciário, objetivando apurar
responsabilidade civil das infrações em comento, bem como assinalar prazo para
apresentação e juntada o Instrumento de Procuração Ad-judicia, como estabelecido na Lei.
RELEVAÇÃO DA MULTA
74. • A fiscalização foi efetivada em 2017, no entanto as possíveis infrações ocorreram entre
2013 e 2014, devendo-lhe, se for o caso, atrair a incidência das normas vigentes e previstas
no Regulamento da Previdência Social, as quais estabelecem que a multa imposta ao
defendente há de ser relevada, senão vejamos:
75. • O art. 291, caput, e § 1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, são por demais afirmativos.
76. • Observa-se, pois, que 04 (três) são as condições únicas para que a multa aplicada ao
defendente seja relevada, quais sejam: 1 - que seja requerido que a multa seja relevada,
dentro do prazo de defesa; 2 - ser o "infrator" primário; 3 - ter o suposto infrator corrigido
a falta apontada, e 4 - não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
77. • A multa aplicada ao defendente há de ser relevada, haja vista o §1o do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, acima transcrito ser por demais mandamental, ou seja,
o artigo transcrito é imperativo, ele determina que uma vez implementadas as condições
trazidas em seu texto, ou seja, as quatro condições já relacionadas, a multa aplicada ao
defendente há de ser relevada, observe-se que a legislação é por demais clara, ela não
deixa que ao bel prazer da RFB o poder de relevar ou não a multa, ela impõe à RFB que a
multa seja relevada caso preenchidas todas as condições.
78. • Ressalte-se, que as penalidades contidas na legislação vigente na época da ocorrência das
prováveis infrações, são mais benéficas ao autuado, por permitir a sua relevação com a
correção da falha porventura existente.
79. • Assim, considerando que as certidões são exigidas na contratação, que não se deixou de
contabilizar corretamente todos os fatos geradores e que não houve falta de folhas de
pagamentos dos segurados e que os fatos geradores foram apresentados em meio
magnético, com todas as informações necessárias para apuração das contribuições
previdenciárias, independentemente da não padronização por parte da legislação
Previdenciária, sendo desnecessária a lavratura dos presentes Autos de Infração, e não
sendo defendente reincidente, nem, igualmente, tendo havido circunstância agravante,
requer a V. Sia., ou a quem de direito, no prazo legal, seja relevada a multa aplicada ao
autuado.
PEDIDO
80. Em face do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito expendidos, requer:
a) Tornar insubsistentes os lançamentos, objetos dos processos 10380-730.402/2017-15;
10380-730.400/2017-26, por absoluta falta de fundamentação, de vez que inexistiu o
detalhamento devido e necessário no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da
defesa, para que outro seja produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de
defesa;
b) Acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se, a absoluta necessidade de
correção das bases de cálculo das contribuições relativas aos segurados empregados,
considerando os reais valores das folhas de pagamento;
c) A nulidade, também, se justifica, por total incompatibilidade entre o descrito como
infração, pelo auditor, e o estabelecido pelas normas legais;
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

d) Excluir a multa e a taxa SELIC da composição da dívida, fazendo-se substituir pelo
INPC mais juros de 1%;
e) Sejam abatidas das bases de cálculo, as remunerações relativas aos primeiros quinze
dias de auxílio doença e terço constitucional;
f) Requer, por fim, a produção no decorrer processual de todas as demais provas possíveis
e permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e, principalmente,
perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-45.498 (fls. 518 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRAZO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
O prazo para impugnação é determinado legalmente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo
de doença e acidente de trabalho, e a título de salário-maternidade, horas extras, férias, e
adicional de férias de que trata o inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal
integram o salário-de-contribuição.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
AFERIÇÃO INDIRETA. INOCORRÊNCIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário, a
prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear
aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
Aferição indireta é meio excepcional, utilizável quando da impossibilidade de
identificação da base de cálculo real e se presta para o lançamento por arbitramento.
A apuração da base de cálculo do lançamento com base na comparação entre o SIM e a
GFIP não se caracteriza aferição indireta.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SEST E SENAT.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas ou
creditadas aos contribuintes individuais transportadores autônomos.
As contribuições previdenciárias incidentes destinam-se a outras entidades (SEST e
SENAT) e estão previstas no art. 7o, inciso II da Lei 8.706/93.
FPM. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INCABÍVEL.
Não é suficiente apenas a presunção de que supostamente os pagamentos foram
incluídos em parcelamento e pagos mediante retenção do FPM, é preciso ir além das
alegações, que essas sejam acompanhadas de provas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO
COM PADRÃO ESTABELECIDO PELA RFB.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados ao seu serviço nos padrões e normas
estabelecidos pela RFB.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGIR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND
QUANDO DA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.
Constitui infração à legislação previdenciária o servidor, serventuário da justiça ou
titular de serventia extrajudicial deixar de exigir Certidão Negativa de Débito - CND de
empresa, quando da licitação, da contratação com o poder público ou no recebimento de
benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedidos por ele, conforme previsto no art.
47, I, “a”, da Lei n.o 8.212/91.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEGALIDADE. RELEVAÇÃO E ATENUAÇÃO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A atenuação e relevação de multa aplicada a título de penalidade por descumprimento
das obrigações acessórias estabelecidas na legislação previdenciária foi revogada pelo
Decreto 6.727/2009 de 13/01/2009.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu vencimento, na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC
para títulos federais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 567 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento, mas não em sua
integralidade, eis que, em relação às alegações acerca das multas previdenciárias, tais matérias
são alheias ao vertente lançamento, por terem sido lançadas no Processo n° 10380.730.402/2017-
15 (CONTR. PREV PATRONAL), conforme será visto mais adiante.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (fls. 12 e
ss), os valores deste lançamento fiscal destinam-se à Previdência Social e a Outras Entidades e
Fundos e foram apurados pela comparação das GFIP's — Guia de Recolhimento do FGTS e
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Informações à Previdência Social constantes nos sistemas informatizados da RFB e informações
de Folha de pagamento e Sistema de Informações Municipais — SIM e referem-se ao
descumprimento das obrigações principais e acessórias conforme dados (arquivos) digitais.
Trata-se, pois, de informação produzida pelo próprio contribuinte e fornecida à
Fiscalização, que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores
foram obtidos através dos dados dos arquivos de Resumo das Folhas de Pagamento e Sistema de
Informações Municipais — SIM X GFIP.
Nesse sentido, constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o exercício
de atividade remunerada pelo Município a seus servidores não regidos por RPPS e contribuintes
individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos, cujas remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, foram obtidas através dos dados dos arquivos
de Resumo das Folhas de Pagamento e Sistema de Informações Municipais — SIM X GFIP.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal.
Conforme bem pontuado pela DRJ, pelo conjunto de documentos pertencentes ao
processo e de tabelas contendo a compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente
todos os motivos, bem como identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O
lançamento foi realizado de acordo com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há
incompatibilidade e incoerência, estas estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas
pela autoridade administrativa, não podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (fls. 12 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
A propósito, conforme bem pontuado pela decisão de piso, nota-se, pelos termos
que constam da sua defesa, bem como pelos documentos por ela acostados aos autos, que a
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

interessada compreendeu de forma clara os procedimentos e a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório de Fiscalização – REFIS.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A propósito, o próprio contribuinte, em sua peça recursal, reconhece a facilidade
de se mensurar os fatos geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas. É de se
destacar o seguinte excerto:
Em suma, sabe-se que todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias
ocorridos no município, são facilmente mensuráveis, nos diversos controles e relatórios
emitidos pelo município, tais como SIM, contabilidade, folhas, empenhos, pagamentos,
etc. Por conseguinte, a auditoria não poderia utilizar-se de aferições indiretas, pelos
maiores valores, penalizando em dose dupla o já combalido município, quando o
recomendável seria garimpar os reais valores nos arquivos existentes.
Cabe destacar, ainda, que o caso dos autos diz respeito a lançamentos de ofício de
contribuições previdenciárias em desfavor do sujeito passivo, pelo fato de não haver incluído em
suas GFIPs todas as bases de cálculos dos fatos geradores, identificados em seus bancos de
dados e documentos de controle. O hostilizado lançamento tributário, teve sua base de cálculo
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

(salário de contribuição) aferido diretamente, e não por aferição indireta, conforme alegado pelo
recorrente, eis que a Autoridade Fiscal dispôs de todos os elementos necessários e indispensáveis
ao lançamento em questão.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
3.1. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, sendo indevida sua cobrança.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
3.2. Da alegação acerca das retenções no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios.
O recorrente insiste na tese, segundo a qual, em 2013, assinou termo de
parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, no qual constava expressamente a autorização ao
INSS para que efetuasse a retenção diretamente ao Fundo de Participação dos Municípios, dos
valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, de modo que seria da
competência do INSS descobrir e definir os valores reais devidos e efetuar as respectivas
retenções.
Assim, entende que, se os valores não foram mensurados de maneira correta pelo
Fisco, em tempo hábil, não poderia, agora, em levantamento posterior, após detectar diferenças a
serem recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que, no
seu entendimento, não lhe cabia, já que, autorizara em contrato a retenção diretamente do seu
FPM.
Contudo, entendo que a argumentação tecida pelo contribuinte não merece
guarida.
Ao agir dessa forma, o contribuinte busca transferir à fiscalização o ônus de
comprovar suas alegações, argumentando com base em suposições, afirmando que tudo que
poderia ter sido constituído deveria estar contido no referido parcelamento.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, caberia sim, ao recorrente,
comprovar que as contribuições incluídas no parcelamento são as mesmas ora discutidas, bem
como comprovar que os atuais créditos se referem aos mesmos e improváveis períodos e aos
mesmos fatos geradores. A propósito, créditos confessados e parcelados devem estar
previamente informados em GFIPs, o que não é o caso dos atuais, constituídos via diferença
entre este documento e outros de sua lavra.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Para além do exposto, a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas
contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP
2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à
época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
3.3. Da alegação acerca de erro cometido pela fiscalização nos levantamentos.
O contribuinte insiste na alegação de que o auditor teria incorrido em inúmeras
irregularidades no lançamento em questão. Alega que a maioria dos servidores contratados pelo
município, afora àqueles efetivos, seriam professores, que possuem contratos parciais como
prestadores, não fazendo jus ao décimo terceiro salário. Nesse sentido, afirma que não se
justifica o lançamento efetuado pelo auditor, que não encontrando qualquer registro de
pagamentos desta rubrica, penalizou o município com arbitramento por aferição indireta, com
base em média.
Ademais, alega que a fiscalização teria confundido servidores efetivos com
servidores contratados e empresas prestadoras de serviços com trabalhadores autônomos. Afirma
que dentre os valores lançados, grande parte é relativa a contribuições incidentes sobre
remunerações dos servidores e outra parte sobre remunerações pagas a “autônomos”, contratados
pelo município.
Em relação ao lançamento referente à contribuição para o SEST e SENAT,
incidente sobre pagamento de fretes à transportadores autônomos, entende que ficou
caracterizada a voracidade do fisco, eis que foram tributados transportadores pessoas jurídicas,
confundindo-as com pessoas físicas.
O recorrente também argumenta que mencionou as determinações judiciais, que
determinam a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e o
auxílio doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus servidores, motivo pelo
qual, vem excluindo de sua base de cálculo tais rubricas, fato não observado pelo Auditor que
considerou como base de cálculo o valor cheio contido no SIM.
Pois bem. Inicialmente, conforme já tratado, o caso dos autos diz respeito a
lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias em desfavor do sujeito passivo, pelo fato
de não haver incluído em suas GFIPs todas as bases de cálculos dos fatos geradores,
identificados em seus bancos de dados e documentos de controle. O hostilizado lançamento
tributário, teve sua base de cálculo (salário de contribuição) aferido diretamente, e não por
aferição indireta, conforme alegado pelo recorrente, eis que a Autoridade Fiscal dispôs de todos
os elementos necessários e indispensáveis ao lançamento em questão.
Em relação aos vícios incorridos pela fiscalização, no levantamento do crédito
tributário, além de se tratar de alegação genérica, o contribuinte não combate os lançamentos
apurados, de forma pontual, o que não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, quanto aos valores expressos na
planilha acostada aos autos pela autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora
completamente e não demonstra quais são os erros, fato este que impede a presente autoridade
julgadora de concluir pela presença de erro nos cálculos efetuados.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos
de Infração em suas plenas integralidades.
No tocante à jurisprudência trazida aos autos, conforme decidido pela DRJ, é de
se observar que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
Em relação às contribuições incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais para o SEST e SENAT, estabelece o artigo 22, inciso III da Lei no 8.212, de 1991,
com as alterações introduzidas pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, que o tomador de
serviços está obrigado ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Na condição de responsável, o sujeito passivo está obrigado a arrecadar e recolher
as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração (art. 4o da Lei no 10.666/2003) e as destinadas ao Serviço Social do
Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT devidas
pelos transportadores rodoviários autônomos (art. 7o, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.706/93 c/c art. 1o,
§3o, do Decreto no 1.007/93).
Dessa forma, entendo que a decisão de piso, neste ponto, não merece reparos.
3.4. Das obrigações acessórias.
Em relação ao descumprimento das obrigações acessórias, o contribuinte
questiona as seguintes condutas que ensejaram na formalização do crédito tributário que ora se
combate: (i) não preparar folha de pagamento; (ii) não lançar em títulos próprios da
contabilidade; (iii) não exigência de CND.
Inicialmente, o contribuinte alega que, não houve nenhuma ausência de folha de
pagamento, em desacordo com o dispositivo legal, ou seja, todos os fatos geradores foram
contabilizados de maneira a atender tanto a lei previdenciária como a Lei 4.320/64.
Afirma, ainda, que nenhum fato gerador deixou de ser mensurado pelo auditor
fiscal, não justificando a penalidade com base em ausência de documentos.
Em seguida, alega que o contrato se deu em momento anterior ao período
fiscalizado, não cabendo o auto por não apresentação de CND na contratação. Entende, pois, que
o nobre auditor confundiu LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO com EXECUÇÃO DE
CONTRATO, quando lavrou o Auto de Infração pelo fato de o servidor não ter exigido a
Certidão do Contratante no momento do pagamento das obrigações.
Contudo, tais matérias são alheias ao vertente lançamento, eis que as multas
previdenciárias foram lançadas no Processo n° 10380.730.402/2017-15 (CONTR. PREV
PATRONAL), e, portanto, lá serão analisadas, inclusive por este relator.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Nesse sentido, não se conhece desta parte do recurso voluntário, eis que objetiva
afastar matéria que não é objeto dos autos. A propósito, o interesse recursal é composto pelo
binômio necessidade e adequação, o que não se vislumbra em relação a tais matérias que,
conforme dito, não fazem parte do litígio instaurado no presente processo.
3.5. Da alegação acerca das verbas não tributáveis.
O contribuinte, em seu recurso, novamente reproduz o art. 11, IV, da Lei n°
13.485/17, para pleitear a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, as
seguintes rubricas: (a) terço constitucional de férias; (b) horário extraordinário; (c) horário
extraordinário incorporado; (d) primeiros quinze dias do auxílio-doença; (e) auxílio-acidente e
aviso prévio indenizado. É de se ver o referido dispositivo legal:
Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes,
entre outros, de: (Promulgação) (Regulamento)
I - valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que
trata a Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999;
II - valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes
eletivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea h do inciso I do art. 12 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal;
III - valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante no 8 do
Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na
base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:
a) terço constitucional de férias;
b) horário extraordinário;
c) horário extraordinário incorporado;
d) primeiros quinze dias do auxílio-doença;
e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;
A DRJ entendeu pela improcedência das alegações, argumentando, em suma, o
seguinte:
[...] Assim, se, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, cabe à empresa pagar o
salário, e sendo este o elemento nuclear do conceito de remuneração, forçoso é concluir
que referida verba integra o campo de incidência das contribuições previdenciárias.
Quanto à alegação de que seria indevida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração de férias, aqui entendida como o valor das férias gozadas, e seu respectivo
adicional constitucional de 1/3 (um terço), tem-se que igualmente não procede.
Entende-se, portanto, que a remuneração de férias fruídas, na forma do artigo 7o, inciso
XVII da Constituição Federal de 1988, com seu respectivo terço adicional, ou seja, a
remuneração habitual acrescida de mais um terço, integra o salário-de-contribuição.
A exceção fica por conta do § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/91, que elenca, para fins
previdenciários, exaustivamente, as hipóteses de exclusão de incidência, autorizando,
apenas, em sua alínea “d”, a não cobrança da referida contribuição na hipótese de se
referir às férias indenizadas, o que não é o caso em apreço.
Adverte-se, ainda, que o terço constitucional de férias integra o cálculo do valor do
benefício previdenciário, de acordo com o § 3o, artigos 28 e 29 da Lei 8.213, de 1991,
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

reforçando a equivalência entre o ganho auferido na atividade laboral e os proventos
recebidos durante a inatividade.
[...]
Isso implica dizer que para o segurado do RGPS qualquer parcela destinada a retribuir o
trabalho que não tenha sido excepcionada pelo art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991,
integra o salário de contribuição, conforme inciso I do mesmo artigo, já reproduzido
acima.
A começar, é preciso pontuar que o art. 11, IV, da Lei n° 13.485/17, citado pelo
contribuinte, não possui aplicabilidade imediata, de modo que a incidência ou não das
contribuições previdenciárias sobre determinada verba, depende, ainda, da análise do
ordenamento jurídico como um todo, bem como das decisões emanadas pelas cortes superiores.
Nesse sentido, sobre a matéria de direito posta em debate, destaco que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sobre o aviso prévio
indenizado ou sobre os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença.
É ver a ementa daquele julgado e que traz, didaticamente, a fundamentação
utilizada pelos julgadores:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas".
1.3 Salário maternidade.
O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência
Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. Nos termos do art.
3o da Lei 8.212/91, "a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada,
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente". O fato de não haver prestação de
trabalho durante o período de afastamento da segurada empregada, associado à
circunstância de a maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não
autoriza conclusão no sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou
compensatória, ou seja, em razão de uma contingência (maternidade), paga-se à
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

segurada empregada benefício previdenciário correspondente ao seu salário, possuindo
a verba evidente natureza salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2o,
da Lei 8.212/91 dispõe expressamente que o salário maternidade é considerado salário
de contribuição. Nesse contexto, a incidência de contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade, no Regime Geral da Previdência Social, decorre de expressa
previsão legal.
Sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade
entre a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a
Constituição Federal. A Constituição Federal, em seus termos, assegura a igualdade
entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5o, I). O art. 7o, XX, da CF/88
assegura proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei. No que se refere ao salário maternidade, por opção do legislador
infraconstitucional, a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante
o período de afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a proteção ao
mercado de trabalho da mulher. Não é dado ao Poder Judiciário, a título de
interpretação, atuar como legislador positivo, a fim estabelecer política protetiva mais
ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à contribuição
previdenciária incidente sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política
legislativa.
A incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade encontra sólido
amparo na jurisprudência deste Tribunal, sendo oportuna a citação dos seguintes
precedentes: REsp 572.626/BA, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.9.2004;
REsp 641.227/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.11.2004; REsp 803.708/CE,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007; REsp 886.954/RS, 1a Turma, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 29.6.2007; AgRg no REsp 901.398/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008;
REsp 891.602/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008; AgRg
no REsp 1.115.172/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.9.2009;
AgRg no Ag 1.424.039/DF, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 21.10.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.040.653/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15.9.2011; AgRg no REsp
1.107.898/PR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 17.3.2010.
1.4 Salário paternidade.
O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias
de afastamento em razão do nascimento de filho (art. 7o, XIX, da CF/88, c/c o art. 473,
III, da CLT e o art. 10, § 1o, do ADCT). Ao contrário do que ocorre com o salário
maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de
benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é
legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade.
Ressalte-se que "o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença
remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios
previdenciários" (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 9.11.2009).
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC.
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado,
a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua
intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da
CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso
prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por
não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 com redação dada pela
Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador,
a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo
dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009;
REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.
2.4 Terço constitucional de férias.
O tema foi exaustivamente enfrentado no recurso especial da empresa (contribuinte),
levando em consideração os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em todas
as suas manifestações. Por tal razão, no ponto, fica prejudicado o recurso especial da
Fazenda Nacional.
3. Conclusão.
Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição previdenciária
sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas.
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
(STJ, 1a Seção, REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-acidente,
entendo que a conclusão é idêntica a apontada em relação aos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, pela não incidência da contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado
Embora se reconheça o sobrestamento dos efeitos de parte da decisão, devido ao
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cujo paradigma é o
Recurso Extraordinário (RE) n° 593.068/SC, o qual trata da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional
noturno e o adicional de insalubridade, entendo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), encampada no Recurso Especial (REsp) no 1.230.957/RS, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos, está em perfeita consonância com a legislação sobre o tema.
A respeito do adicional de horas extras, destaco que já houve pronunciamento
decisório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente nos autos do REsp no 1.358.281,
também julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, tendo sido fixada a tese no
sentido de que “as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária” (Tema n°
687).
Por fim, cabe destacar que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22, I, e 28, I, da Lei n° 8.212/91.
Ademais, conforme visto, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no RESP
1.230.957/RS, em sede de repetitivo, já se manifestou no sentido de que, no que se refere ao
adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária
decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei
9.528/97), e, no tocante ao adicional de férias concernente às férias gozadas, a natureza da verba
seria indenizatória/compensatória, não constituindo ganho habitual ao empregado, motivo pelo
qual não se enquadra no art. 22, I, da Lei n° 8.212/91. É de se destacar, novamente:
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas".
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

(STJ, 1a Seção, REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Dessa forma, o art. 214, § 4°, do RPS, veiculado pelo Decreto n° 3.048/99, vai na
contramão da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, eis que, não constitui ganho
habitual do empregado e possui natureza indenizatória/compensatória, razão pela qual sobre o
adicional de férias não é possível a incidência da contribuição previdenciária.
Dessa forma, entendo que não incidem as contribuições previdenciárias sobre as
parcelas: (a) aviso prévio indenizado; (b) importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente; (c) terço constitucional de férias. Assim, entendo que tais
rubricas, devem ser excluídas do lançamento fiscal.
Em relação às demais rubricas, tendo em vista a ausência de jurisprudência
favorável acerca da exclusão da base de cálculo, bem como a ausência de previsão legal neste
sentido, devem ser mantidas no presente lançamento.
Contudo, percebo que não restara comprovado nos autos, que a diferença
constatada mediante o confronto entre a Folha de Pagamento e GFIP, tem origem nas respectivas
rubricas. Tal fato impede que a decisão, neste ponto, seja favorável ao recorrente. Ao meu ver,
sendo o ônus da prova a ele atribuído, caberia ter sido feito essa comprovação que não restara
atendida.
3.6. Do pedido de compensação das contribuições recolhidas nas competências do
levantamento.
O recorrente pleiteia, ainda, a compensação dos valores recolhidos, incidentes
sobre as remunerações relativas ao terço constitucional de férias, horário extraordinário, horário
extraordinário incorporado, primeiros quinze dias do auxílio-doença e auxílio-acidente e aviso
prévio indenizado.
Contudo, entendo que o pleito da recorrente escapa à competência deste
colegiado, eis que, caso o contribuinte entenda haver realizado pagamento a maior em
determinada competência, deve ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da
RFB ou efetivar a compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP de
competência posterior ao pagamento efetuado a maior, nos moldes preconizados no art. 89, da
Lei n° 8.212/91.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária
para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
E, ainda, sobre o pedido de apropriação dos valores recolhidos para quitação das
contribuições previdenciárias dos segurados, excluindo assim, uma possível caracterização de
apropriação indébita, entendo que o pleito não merece acolhimento, eis que já foram excluídos
do lançamento, pela fiscalização, os valores devidamente recolhidos e identificados pela
auditoria, sendo que, o montante excedente, é matéria litigiosa, posta em debate, justamente no
presente recurso.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

3.7. Das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Dessa forma, entendo que os argumentos levantados pelo contribuinte, em seu
recurso, não são suficientes para afastar a higidez da acusação fiscal.
3.8. Do pedido de juntada de demais provas e produção de prova pericial.
O contribuinte, por fim, requer a produção de todas as demais provas admitidas e
permitidas em direito, inclusive a apresentação de documentos novos, e, principalmente, perícia,
no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em maio
de 2018 e, até o presente momento (ano-calendário 2020), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção
de prova pericial técnica.
Conclusão
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-007.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730400/2017-26

Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Por fim, esclareço que os Conselheiros Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex
Friess, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil,
concordaram pelas conclusões, por entenderem que, dentre as três verbas questionadas pelo
contribuinte (aviso prévio indenizado; importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente; terço constitucional de férias), só não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital